Tribunal: TJES
Processo: 5004189-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004189-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: B. V. G. e outros
AGRAVADO: LUCAS BATISTA GASPARINI
RELATOR(A): LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. FASE ATUAL QUE NÃO IMPEDE O DECRETO DE PRISÃO.

ARTIGO 528, § 7º, DO CPC.
INADIMPLEMENTO VERIFICADO
.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.

1
.
É cediço que “
e
m virtude da pandemia causada pelo coronavírus (Covid19), a atual jurisprudência da Terceira Turma do STJ, vem decidindo que a experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor (HC nº 645.640/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 26/3/2021)
”. Por outro lado, “
considerando o cenário atual da pandemia, que apresenta significativo aumento do número de imunizados pela vacina contra o Covid-19, a redução do número de novos casos e de óbitos no país, a flexibilização das regras de isolamento social e a inadequação de se continuar penalizando o alimentando menor, impedindo o cumprimento da prisão do devedor de alimentos no regime fechado, impõe-se a revisão da jurisprudência destacada com a retomada gradual do uso da medida coercitiva para dobrar a renitência do devedor, de modo a efetivamente proteger e observar o melhor interesse da criança e do adolescente
” (HC n. 693.268/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

2.
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Artigo 528, § 7º, do CPC.

3
.
Não tendo o executado comprovado o pagamento integral das prestações que se venceram no curso da ação ou a impossibilidade total de fazê-lo, é evidente a desídia com as necessidades básicas do infante, razão pela qual entendo que a decretação da prisão do agravado é medida que se impõe, após a atualização da dívida.

4
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004189-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
B
ERNARDO VAGMAKER

GASPARINI
, menor impúbere representado por sua genitora
Eduarda Pires
V
agmaker

AGRAVADO:
LUCAS BATISTA GASPARINI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
B
ERNARDO VAGMAKER

GASPARINI
, menor impúbere representado por sua genitora
Eduarda Pires
V
agmaker
,
contra

a r. decisão reproduzida no id 2614541, proferido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares, que, nos autos do “cumprimento de sentença de alimentos”

manejado em face de
LUCAS BATISTA GASPARINI
, indeferiu o seu pedido de decreto de prisão civil.

Em suas razões, id 2614622, o agravante sustenta, em síntese, que: (i)
“
em razão do aumento significativo de pessoas imunizadas contra a Covid-19 no Brasil, além da diminuição dos registros de novos casos e de mortes, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser possível a retomada gradual do regime fechado nas prisões civis por dívida alimentícia, como forma de obrigar o devedor a pagar o débito e proteger os interesses de crianças e adolescentes”
e (ii) a medida coercitiva de prisão civil do devedor deve ser decretada ante a reiterada inadimplência do agravado e para garantir a subsistência do hipossuficiente.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferido
na decisão inserida no id 2670832.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id 3086954.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer inserido no id 3451934, opinou pelo
provimento
do recurso.

O Magistrado singular não prestou informações (id 4753440).

Pois bem. Pelo que se denota, na origem, o agravante apresentou cumprimento de sentença de alimentos, noticiando que, nos autos da ação revisional de alimentos nº 0010369-37.2018.8.08.0030, restou fixada a obrigatoriedade de pagamento pensão alimentícia pelo executado no percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor.

No entanto, sustenta que o requerido nunca pagou integralmente o título fixado, não cumprindo com suas responsabilidades, de forma que, desde março de 2019, não realiza o pagamento no valor acordado.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a cobrança dos últimos 03 (três) meses vencidos.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento de débito em atraso, o executado não apresentou justificativa ou quitou o valor, tendo, na sequência, o Ministério Público requerido a remessa dos autos à Contadoria para atualização da dívida para após ser expedido o Mandado de Prisão em desfavor do alimentante.

Em continuidade, o julgador singular postergou a apreciação do pedido de prisão até ulterior deliberação dos Tribunais Superiores acerca das recomendações de prisão civil por alimentos durante a pandemia do novo coronavírus.

Intimado para se manifestar após nova deliberação dos Tribunais Superiores, o exequente requereu fosse a dívida atualizada e a decretação da prisão do executado pelo prazo de 90 (noventa) dias, o que restou indeferido pelo julgador singular.

Foi justamente em face do pronunciamento supra que foi interposto o recurso, a qual passo a apreciar.

É cediço que “
e
m virtude da pandemia causada pelo coronavírus (Covid19), a atual jurisprudência da Terceira Turma do STJ, vem decidindo que a experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor (HC nº 645.640/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 26/3/2021)
”.

Por outro lado, “
considerando o cenário atual da pandemia, que apresenta significativo aumento do número de imunizados pela vacina contra o Covid-19, a redução do número de novos casos e de óbitos no país, a flexibilização das regras de isolamento social e a inadequação de se continuar penalizando o alimentando menor, impedindo o cumprimento da prisão do devedor de alimentos no regime fechado, impõe-se a revisão da jurisprudência destacada com a retomada gradual do uso da medida coercitiva para dobrar a renitência do devedor, de modo a efetivamente proteger e observar o melhor interesse da criança e do adolescente
” (HC n. 693.268/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Nesse passo, verifica-se que a pandemia causada pelo novo coronavírus não se mostra como empecilho para a decretação da prisão civil do devedor de alimentos.

Acerca da execução dos alimentos, o artigo 528, 7º, do CPC estabelece que:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

(...)

§ 7º
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
.

Nesse sentido, é a orientação da Súmula 309 do STJ:

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

(Súmula n. 309, Segunda Seção, julgado em 22/3/2006, DJ de 19/4/2006, p. 153, DJ de 04/05/2005, p. 166.)

Nesse passo, não tendo o executado comprovado o pagamento integral das prestações que se venceram no curso da ação ou a impossibilidade total de fazê-lo, é evidente a desídia com as necessidades básicas do infante, razão pela qual entendo que a decretação da prisão do agravado é medida que se impõe, após a atualização da dívida.

A propósito, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que manteve a suspensão da prisão civil do Executado, em razão da persistência de situação excepcional com a variante do Coronavírus/Covid-19 em circulação (cepa Ômicron). Insurgência. Acolhimento.
Situação da pandemia no momento que não mais justifica o não cumprimento da medida. Decisão reformada, com determinação de expedição do mandado de prisão, pelo prazo de 30 dias, a ser cumprido em regime fechado
. Recurso provido.
(TJSP; AI 2083465-67.2023.8.26.0000; Ac. 16834370; Jaú; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Pazine Neto; Julg. 12/06/2023; DJESP 20/06/2023; Pág. 1600)
(grifei)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO. REGIME FECHADO. LEGALIDADE. A prisão civil é medida executiva típica e funciona como instrumento para efetivar as decisões judiciais e permitir a adequada tutela do direito ao recebimento dos alimentos. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (Súmula nº 309, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006, p. 153, DJ 04/05/2005, p. 166).
Diante do atual contexto do avanço da imunização nacional contra o coronavírus. COVID-19. E a redução concreta dos perigos causados pela pandemia, se mostra possível e razoável a adoção da medida de prisão civil em regime fechado. Remanescendo débito alimentar, se revela justa, necessária e adequada a decretação da prisão civil do devedor (inciso LXVII do artigo 5º da CF/88 c/c o §3º do artigo 528 do CPC/15).

(TJMG; AI 2940942-12.2022.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Relª Juíza Conv. Eveline Mendonça; Julg. 25/05/2023; DJEMG 26/05/2023)
(grifei)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. RECURSO DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. PANDEMIA DA COVID-19. NOVA REALIDADE FÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO 122/2021 DO CNJ. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA FAVORÁVEL. DESÍDIA COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INFANTE. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal. CF, prevê a decretação da prisão civil pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. 2. O art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil. CPC, determina que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 3. Com o início da pandemia da Covid-19, no âmbito do Distrito Federal, foi proferida decisão no habeas corpus coletivo (HC) 0706777-90.2020.8.07.0000 que suspendeu todas as ordens de prisão civil, tanto no regime domiciliar, quanto no regime fechado. 4.
Todavia, diante da nova realidade epidemiológica, o CNJ editou a Recomendação 122 de 3/11/2021, que sugere a prisão como medida mais eficaz para constranger o devedor a adimplir a dívida.

O cenário epidemiológico é favorável; a pandemia da Covid-19 não é obstáculo à prisão civil do devedor de alimentos.
5. No caso,
o agravante não comprovou o pagamento regular das parcelas alimentícias desde o início da ação: Há desídia com as necessidades básicas da infante, a qual espera por quase três anos pelo regular cumprimento da obrigação
. O pagamento parcial, e em valores muito baixos diante do montante da dívida, é notoriamente insuficiente. 6. Recurso desprovido. Decisão mantida.
(TJDF; Rec 07308.55-80.2022.8.07.0000; 169.2697; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Julg. 19/04/2023; Publ. PJe 08/05/2023)
(grifei)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE

PROVIMENTO,
para decretar a prisão civil do agravado, em regime fechado, pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias ou até o pagamento do débito executado, devendo o valor ser atualizado antes da expedição do Mandado de Prisão.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)